Tribunal: TJSP
Processo: 1013970-79.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Locação de imóvel não residencial. Despejo por falta de pagamento. Cobrança. Ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Determinação de recolhimento do valor do preparo, em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Descumprimento. Deserção decretada. RECURSO NÃO CONHECIDO.